Tribunal: TJDFT
Processo: 0724462-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE: NILSON CASSIANO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico ilícito de entorpecentes, o flagrante consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. A prova constante nos autos indica que os policiais adentraram na residência do réu para realização de busca e apreensão de drogas, tendo em vista que o réu foi observado minutos antes em atitude que evidenciava a comercialização de drogas ilícitas nas proximidades de sua residência. 3. Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais, indica que o réu tinha em depósito em sua residência, para fins de difusão ilícita, os entorpecentes cocaína e maconha, além de balanças de precisão. 4. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E APELO NÃO PROVIDO. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição diante da ilegalidade das provas produzidas mediante violação de domicílio. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, pois, segundo a turma julgadora (vide ementa), “A prova constante nos autos indica que os policiais adentraram na residência do réu para realização de busca e apreensão de drogas, tendo em vista que o réu foi observado minutos antes em atitude que evidenciava a comercialização de drogas ilícitas nas proximidades de sua residência.”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (tema 280), concluiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010